Tribunal: TJBA
Processo: 8066158-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066158-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CRISTOVAO FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DA SILVA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSULTA AO NATJUS. INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, sem prévia consulta ao NATJUS e com fundamento preponderante em laudo médico particular .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem observância dos requisitos fixados pelo STF; (ii) estabelecer se a ausência de consulta prévia ao NATJUS e de análise do ato administrativo da CONITEC implica nulidade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF estabelece, nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos.

O ônus probatório quanto ao preenchimento desses requisitos recai integralmente sobre a parte autora, não sendo suficiente a mera apresentação de prescrição médica particular.

O magistrado deve, obrigatoriamente, consultar o NATJUS ou órgão técnico equivalente antes de decidir, sendo vedado fundamentar a decisão exclusivamente em laudo médico unilateral.

A ausência de consulta ao NATJUS configura vício processual relevante e compromete a validade da decisão, por violação aos arts. 489, §1º, e 927 do CPC.

O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC, limitando-se ao controle de legalidade, sem substituir o mérito administrativo.

A decisão agravada ignora a deliberação da CONITEC que rejeitou a incorporação do fármaco, afastando-se indevidamente das diretrizes técnicas do SUS.

Precedente específico do STF (Rcl 84.155) reforça a necessidade de observância dos Temas 6 e 1234, vedando a aplicação de critérios mais brandos do STJ (Tema 106).

A concessão da tutela de urgência, sem observância dos requisitos materiais e procedimentais, revela-se prematura e juridicamente inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234. 2. A consulta prévia ao NATJUS constitui requisito obrigatório, cuja inobservância acarreta nulidade da decisão. 3. O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo da CONITEC sob o prisma da legalidade, sendo vedada a substituição do mérito técnico-administrativo. 4. A tutela de urgência em matéria de saúde pública não pode ser concedida com base exclusiva em prescrição médica particular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário; STF, Rcl 84.155, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066158-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CRISTOVAO FERREIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator